Tribunal: TJMT
Processo: 0018280-12.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018280-12.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIMARA DA COSTA MACIEL - CPF: 027.618.091-73 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), STANLEY RENATO FARIAS DE SOUZA (ASSISTENTE), EDIPO PATRICK NEVES - CPF: 021.148.451-25 (ASSISTENTE), LUIZ HENRIQUE ACKERMANN - CPF: 043.798.041-35 (ASSISTENTE), CARLA CRISTINA VIEIRA DE SOUZA XAVIER - CPF: 967.536.171-91 (ASSISTENTE), João Carlos Pereira Paim (ASSISTENTE), ESTTARLE RENATO FARIAS DE SOUZA - CPF: 031.539.661-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIMARA DA COSTA MACIEL - CPF: 027.618.091-73 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES –
IRRESIGNAÇÕES DA DEFESA E MINISTERIAL
–
1. RECURSO DA DEFESA
-
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129 DO CP – SOB A TESE DA LEGITIMA DEFESA -
PRELIMINAR DE OFÍCIO
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO –AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DO SUMÁRIO DA CULPA – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – POSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO COMPETENTE – AUTOS A SEREM REMETIDOS AO JUIZADO ESPECIAL PARA ANÁLISE DO TIPO PENAL PRELIMINAR ACOLHIDA –
2. RECURSO DO MP
- PRENTENDIDA PRONÚNCIA PARA RESPONDER PELO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA –
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA FUNDADA NO CONTEÚDO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS COM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO – DECISÃO MANTIDA

–
PRELIMINAR DE OFICIO ACOLHIDA
-
RECURSO DEFENSIVO
NÃO CONHECIDO
– RECURSO MINISTERIAL
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Se a análise do
animus necandi
pelo Juízo resultou na desclassificação do caso para um novo crime, a falta de avaliação sobre a existência de excludente de ilicitude da conduta, se examinada tal tese em sede recursal, pode configurar supressão de instância, portanto não deve ser conhecida. A tese de legítima defesa, para a absolvição do crime de lesão corporal, poderá ser apresentada perante o Juizado Especial Criminal, onde será discutida sob o contraditório e a ampla defesa.

2.

A decisão desclassificatória, nos termos do art. 419 do CPP, se mostrará correta, quando inexistindo indícios mínimos que evidenciem que a Recorrida agiu com
animus necandi
, tal como no caso, em que ela desferiu apenas dois golpes em uma região que não representou risco à vida da vítima e também porque poderia ter continuado sua ação delituosa, mas optou por não fazê-lo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
,
interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
e por
Lucimara da Costa Maciel
,
contra a decisão anexada sob ID. 149846731, em que foi operada a
desclassificação
da conduta prevista no
art.
121, § 2°, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, para aquela do
art. 129,
caput,
do mesmo
códex
,
sendo determinada a redistribuição do processo para a vara competente para processar e julgar o crime.

Inconformado, o
Ministério Público Estadual
ofereceu razões recursais, postulando a
pronúncia
da Recorrida como incursa na pena do
art.
121, § 2°, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, conforme postulado na exordial acusatória. (ID. 149846748).

Por sua vez, a
Defesa
nas suas razões afirmou que a Recorrente/Recorrida somente desferiu os golpes para se defender, devendo ser
absolvida

sumariamente
da imputação de
lesão corporal
sob o pálio da
legítima defesa
(ID. 149846753).

As
contrarrazões
de primeiro grau são pelo

desprovimento
dos recursos das partes
ex adversas
(ID. 122602993).

O Juízo
a quo

não se manifestou
em juízo de retratação.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer pelo
provimento
do recurso ministerial e pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 168432679), conforme sumário que segue:

“Sumário: Acusado impronunciado, crime desclassificado para o de lesão corporal – Recurso Ministerial – Requer seja pronunciado pelo crime de homicídio qualificado na modalidade tentada – Pleito procedente – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual – Prova da materialidade e indícios de autoria – Art. 413, caput, Código de Processo Penal – Suficiência à pronúncia – Decisão de caráter nitidamente processual – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Aplicação do princípio do in dubio pro societate – Pelo provimento dos recurso. Recurso Defensivo – Requer a absolvição sumária da imputação de homicídio, ante a alegação de legítima defesa – Pleito improcedente – Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Excludente de ilicitude que deverá ser apreciada pelo júri, conforme disposto no art. 408 do CPP – Decisão de caráter nitidamente processual – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Aplicação do princípio do in dubio pro societate – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO DO RECRSO DA DEFESA

Egrégia Câmara:

A defesa apresentou recurso postulando a absolvição sumária da Recorrente/Recorrida, alegando, em suma, que ela desferiu golpes contra a vítima para se defender, contudo,
não vejo como conhecer do recurso.

A decisão proferida pelo Juízo do Sumário da Culpa, ao desclassificar o caso, limitou-se à análise do
animus necandi
presente na conduta da
Recorrente/Recorrida
. Neste momento, o Juízo entendeu que a conduta se enquadra em uma definição jurídica distinta da acusação original, resultando na imputação de um novo crime.

No entanto, o Juízo não avaliou quanto a existência de excludente de ilicitude da conduta em questão, e caso essa análise seja realizada por esta Instância
Ad quem
, estar-se-á incorrendo em uma indesejada
supressão de instância
.

Nesse sentido lesiona Renato Brasileiro de Lima em seu livro
Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, pg. 1152:

“(...) caso a defesa pretenda a absolvição sumária, entendemos que eventual RESE por ela interposto não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância. A título de exemplo, operando-se uma desclassificação de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte, fosse possível que o Tribunal desse provimento à apelação interposta pela defesa contra a desclassificação para absolver o acusado por concluir que a conduta fora praticada sob o amparo da legítima defesa, estar-se-ia diante de evidente supressão de instância. Isso porque, por ocasião da desclassificação, a análise feita pelo juiz sumariante ficou circunscrita à ausência do animus necandi na conduta do agente, já que a análise da presença do elemento subjetivo na tipicidade precede à verificação da (i)licitude da conduta do agente”.

Ressalta-se que a tese de legítima defesa, visando à absolvição do crime de lesão corporal, deverá ser apresentada perante o juízo competente para o processamento e julgamento do delito, ou seja, o
Juizado Especial Criminal
. Nesse momento, o assunto será discutido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, considerando as manifestações das partes e, se necessário, a produção de novas provas para corroborar a referida tese.

“Ao nosso ver, ao receber os autos, e independentemente da hipótese de desclassificação, deve o juízo singular competente dar oportunidade às partes para que se manifestem e, eventualmente, requeiram a produção de provas, em fiel observância ao contraditório e ampla defesa, sendo vedado proferir sentença de imediato. Aliás, operada a desclassificação, com a consequente remessa dos autos a outro juízo, é bom lembrar que este será obrigado a renovar a instrução do feito. Afinal, a partir do momento em que o princípio da identidade física do juiz foi introduzida no processo penal (CPP, art. 399, §2º), passou a haver a obrigatoriedade da instrução do feito perante o juízo que recebeu os autos. ”

(Lima, Renato Brasileiro. Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, pg. 1150)

Diante disso, considerando que o crime de Lesão Corporal é de competência do Juizado Especial Criminal, caberia à Turma Recursal julgar recursos provenientes dessa temática, não sendo permitido a este Relator usurpar tal competência.

Nesse sentido, com base nas razões expostas,
não conheço
do recurso interposto pela defesa devido à
supressão de instância
, nos termos do art. 51, I-B, do RI/TJMT. Por consequência, julgo extinto o recurso, sem resolução de mérito.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 20.07.2020, por volta das 23h15min, numa quitinete de portão azul, na Rua Jonas Correa da Costa, Bairro Verdão, Cuiabá/MT,
Lucimara da Costa Maciel,
valendo-se de arma branca, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Stanley Renato Farias de Souza,
não consumando por circunstâncias alheias a sua vontade.

Diante disso, ela foi denunciada como incursa no
art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, do CP
e, após regular trâmite processual, a conduta inicialmente descrita foi desclassificada para o crime de
Lesão Corporal
(Art. 129,
caput,
do CP), sendo determinada a redistribuição dos autos para o juízo competente para processar e julgar o crime.

Inicialmente, nota-se que o Recurso em Sentido Estrito foi remetido a este E. Tribunal de Justiça
sem
manifestação do Juízo
a quo
reformando ou sustentando a decisão recorrida, nos termos do art. 589, do CPP.

Sobre o assunto, consoante reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a omissão é
mera irregularidade
e
não
pode ser interpretada como
ato apto a ensejar qualquer nulidade
, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à sentença de pronúncia (Vide: STJ - AgRg no AREsp 762.765/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).

Observe-se ainda que, nos presentes autos, procedeu-se a devida intimação das partes acerca do recurso interposto, sendo-lhes oportunizado o exercício do contraditório. Empós o magistrado
a quo
encaminhou os autos para esta Corte de Justiça para apreciação do presente recurso.

Se é assim, a decisão do magistrado que encaminha recurso em sentido estrito,
sem proferir decisão de juízo de retratação
,
não pode ser entendida como ato capaz de dar causa a qualquer nulidade
, devendo a conclusão mais acertada, ser a de
interpretar a atitude do magistrado como
confirmação tácita
de sua decisão anterior.

Logo, assegurado o direito das partes ao contraditório, havendo manutenção tácita da decisão atacada, passo à análise do Recurso em Sentido Estrito.

Quanto a decisão desclassificatória, inconformado, o Ministério Público Estadual almeja a pronúncia da Recorrida pela prática do delito previsto no
art.
121, § 2°, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, conforme postulado na exordial acusatória.

Contudo, após análise das provas produzidas durante o sumário da culpa, de forma semelhante ao Juízo Oficiante, chego à conclusão de que os elementos angariados não são suficientes para embasar uma sentença de pronúncia em relação ao delito de
Tentativa de Homicídio Qualificado
, e, portanto, submetê-la a julgamento pelo Colendo Tribunal do Júri.

Embora a primeira fase de análise seja meramente um juízo de admissibilidade da acusação, no qual não são necessárias provas incontestáveis, é necessário que tais provas sejam mínimas a fim de convencer o juízo acerca da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes de autoria.

Nesse sentido, após a devida instrução dos autos e a confrontação das provas produzidas, o Juízo do Sumário entendeu ser mais apropriada a prolação de uma
decisão desclassificatória
, uma vez que não existem provas mínimas de que a Recorrida teria agido com o dolo exigido pelo art. 121 do Código Penal, ou seja, o
"animus necandi".

Não por menos, o art. 419 do Código de Processo Penal prescreve que o juiz deverá se convencer quanto a necessidade de desclassificação, ou seja, deverá haver provar cabal e inequívoca que o fato foi diverso daquele que compete ao Tribunal do Júri. Vejamos:

Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no
§ 1
o
do art. 74 deste Código
e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.

Quanto o caso em estudo, a materialidade delitiva restou comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 149846157 – Pág. 3); Boletim de Ocorrência (ID. 149846157 – Pág. 14/15); Prontuário Médico (ID. 149846713); Laudo Pericial de Lesão Corporal (ID. 149846723).

De forma semelhante, os indícios de autoria estão demonstrados pelos depoimentos colhidos nas fases administrativas e judiciais, principalmente considerando o depoimento da própria
Recorrida
, na qual admitiu ter desferido os golpes contra a vítima durante uma discussão, porém, apenas com o objetivo de cessar a agressão, e posteriormente evadiu-se do local.

Observa-se que a própria acusada afirmou ter desferido apenas dois golpes nas costas da vítima, interrompendo sua ação e fugindo em seguida.

A vítima
Stanley Renato Farias de Souza
, apesar de ter sido intimada, não compareceu tanto na esfera policial quanto no tribunal para prestar depoimento.

Não existem testemunhas oculares dos fatos, uma vez que as testemunhas
Luiz Henrique Ackermann
e
Édipo Patrick Neves
, policiais militares que atenderam à ocorrência, apenas repetiram em juízo o que foi relatado pela vítima e pela
Recorrida
, esclarecendo que a vítima apontou a
Recorrida
como a autora dos fatos e que a
Recorrida
teria admitido ter golpeado a vítima durante uma discussão, ora dizendo que era para se defender, ora dizendo que estava irritada com a situação.

Além disso, como destacado pela Magistrada Sumariante, o Laudo Pericial de Lesão Corporal de ID. 149846723 atesta que as lesões sofridas pela vítima não apresentavam gravidade, não representaram perigo de vida, não resultaram em incapacidade para suas atividades habituais por mais de 30 dias e não causaram debilidade permanente em membro, sentido ou função.

Vê-se ainda no Prontuário Médico de ID.
149846713 que:

“(...) recebeu tratamento do ferimento sem outras intercorrências e recebeu alta médica em menos de 24 (vinte e quatro) horas, demonstrando assim que a natureza das lesões não suscitou nenhum risco à sua vida, haja vista que a ré justamente não tinha a intenção de matá-la.”
(Decisão desclassificatória ID. 149846731)

Portanto, não há motivo para reformar a decisão proferida, pois entendo que não existem indícios de que a Recorrida tinha a intenção de atentar contra a vida da vítima, uma vez que poderia ter continuado as agressões visando órgãos vitais, o que não ocorreu. A conduta perpetrada, embora censurável, resultou em lesões de menor gravidade, sendo a desclassificação corretamente decidida.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) Inexistindo indícios suficientes no sentido de que o acusado teria realmente tentado matar a vítima, a qual sofreu apenas lesões leves na perna, considerando ainda que o Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus de trazer à ação penal provas judicializadas suficientes acerca da imputação, notadamente quanto ao alegado animus necandi, deve prevalecer a razoável decisão desclassificatória proferida pelo juízo de origem. (N.U 0011016-80.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

(...) Quando os elementos fáticos-probatórios não revelam o dolo de matar, a circunstância da vítima ter sido atingida em região axilar mostra-se insuficiente para sustentar decisão de pronúncia por tentativa de homicídio qualificado (TJRS, RSE nº 70084551076). (...)(N.U 1001262-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

Restando comprovada a inexistência de
animus necandi
na conduta da Recorrida, inviável a pronúncia para o delito de Tentativa de Homicídio Qualificado, devendo ser mantida a decisão desclassificatória, com fulcro no art. 419 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, acolhida a preliminar suscitada de ofício, em
dis
sonância
com o parecer
ministerial,
não conheço
do Recurso
Defensivo
, e
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023